Tribunal: TJSP
Processo: 0005758-76.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, INDICANDO QUE O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 50, DA LEP NÃO PREVÊ A CONDUTA PRATICADA, COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, INDICANDO QUE O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 50, DA LEP NÃO PREVÊ A CONDUTA PRATICADA, COM ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESRESPEITO ÀS NORMAS IMPOSTAS AO GOZO DA SAÍDA TEMPORÁRIA E ABANDONO DE REGIME – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.